Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746311-67.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA AGRAVADAS: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONÇADILHA RAMOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 65300740, o advogado Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 34.184, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela agravante VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, nos termos da notificação anexa. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono do recorrente, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento juntado no ID no 65300741. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018